Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Processo : 0702350-16.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão[1] de indeferimento do pedido de tutela de urgência, cujo objeto é compelir o agravado a se abster de demolir construção erguida pela agravante na área denominada Setor de Clubes Sul Trecho IV, Ocupação do CCBB, Brasília-DF, região em que o DF Legal manifestou a intenção de realizar demolições. O Juízo originário fundamentou que a “pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de 'obrigação de não fazer' consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico”. Consignou que a implementação de sanção legal é medida que o órgão administrativo deve implementar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade, “dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada”, num setor reservado exclusivamente para clubes. Anotou, ainda, que o direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados pela Constituição. Nas razões recursais, a agravante alega que a retirada de sua moradia, ao menos momentaneamente, deve ser obstada, em razão das medidas de restrição impostas pelo GDF devido à pandemia da Covid-19. Assim, defende a necessidade de concessão de prazo para que a agravante e sua família possam encontrar novo lugar para morar, sem se submeterem ao risco de contaminação da doença. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão da demolição anunciada, “até o julgamento do mérito, com trânsito em julgado” e, ao final, a confirmação da medida liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. Além disso, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Inegável que compete ao agravado, atualmente, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal[2], a defesa do patrimônio público em decorrência de seu poder/dever de fiscalizar e coibir ocupação irregular de área, podendo, inclusive, promover a demolição de construções erguidas em desconformidade com a legislação pertinente. Nessa linha, o art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no § 4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Confira-se a redação: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Ao assim proceder, o DF Legal atua com base na estrita legalidade, de modo que, a princípio, seus atos devem ser interpretados como legítimos, até que se prove o contrário. No caso, a agravante pretende obstar, liminarmente, a atuação fiscalizatória do agravado, o que não é possível, tendo em vista o exercício do poder de polícia que lhe é imposto pela lei para coibir construções irregulares, especialmente quando erigidas em área pública. Ademais, nesta sede de agravo, a recorrente não comprovou justo título ou qualquer autorização que lhe permita a ocupação da área pública. Ao contrário, não nega que seu lote está situado em área pública destinada a clubes e desprovido de licença para construir. Assim, se a obra foi construída sem licença ou autorização legal e em área com destinação específica no PDOT, em uma análise preliminar, não se pode afirmar ilícita eventual ação destinada a promover a demolição de construções erguidas em desconformidade com a lei local. Aqui, com mais razão, pois, a despeito do ofício anexado em id. 77305948 (na origem), não há qualquer intimação demolitória referente ao lote ocupado pela agravante, para que se possa aferir possível ilicitude. A propósito, ilustram os arestos desta eg. Corte: DIREITO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ALVARÁ. PARCELAMENTO IRREGULAR. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. I. Não há irregularidade na atuação da Administração, que, no exercício do seu Poder de Polícia, coíbe a ocupação desordenada e os parcelamentos ilegais do solo, com edificações sem o respectivo alvará. II. A intimação demolitória será imposta quando se tratar de obra ou edificação não passível de regularização, como no caso de parcelamentos irregulares, sem registro em cartório. III. A demolição poderá ser realizada de imediato pelo órgão fiscalizador em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Nos demais casos, a demolição não será imediata, mas se fixará um prazo de 30 dias para o particular cumprir a intimação demolitória e, caso não o faça, será executada, às suas expensas. IV. Deu-se provimento aos recursos. (APC 0705666-51.2019.8.07.0018, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 3/6/2020, PJe 18/6/2020) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. NOVO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES. IMÓVEL IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. CASO DOS AUTOS. DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. 1. A compreensão quanto à necessidade de decisão judicial para que se proceda à demolição do imóvel, decorreu da própria pretensão deduzida, pela interpretação do diploma legal aplicável ao caso, não se havendo, portanto, de cogitar de julgamento extra petita ou de vedação à decisão surpresa; 2. O novel Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n° 6.138/2018 não suprimiu a possibilidade de os órgãos de fiscalização procederem a demolição de imóveis irregulares em área pública, tampouco determinou que a medida fosse precedida de ação judicial demolitória. 2.1. São duas as situações contempladas na norma legal. Na primeira, prevista no caput do art. 133, diante de construção já antiga, sobretudo habitada, tem a administração o dever de realizar a intimação demolitória, tanto para permitir que o proprietário retire seus bens, quanto para que eventualmente demonstre, inclusive judicialmente, a possibilidade de regularização da área. Na segunda, constante do §4° do mesmo dispositivo, caso os órgãos de fiscalização constatem a irregularidade em obras iniciais ou em desenvolvimento, assim definida no Decreto Distrital n° 39.272/2018, é cabível a imediata demolição, vale dizer, sem qualquer intimação antecedente; 3. A legislação apenas criou um novo requisito para o exercício do poder de polícia, para os casos em que a construção não se qualifique como inicial ou em desenvolvimento, qual seja, a necessidade de intimação demolitória; 4. Não por outro motivo, o Decreto Distrital de n° 39.272/2018, que regulamenta o novel Código de Obras e Edificações, estabelece, para as hipóteses em que exigida a notificação demolitória, portanto quando não se tratar de obra inicial ou em desenvolvimento, o dever do órgão de fiscalização executar a demolição acaso não realizada esta pelo proprietário no prazo de 30 (trinta) dias; 5. O Distrito Federal é isento de custas, conforme dispõe o art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969 e o art. 4o da Lei 9.289/1996; 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (APC 0009069-40.2017.8.07.0018, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 15/7/2020, PJe 15/7/2020) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. REALOCAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. PRÉVIA PARTICIPAÇÃO. NECESSIDADE. À Administração Pública, no exercício do Poder de Polícia, compete coibir a construção de obras irregulares, tomando as medidas estabelecidas na lei para isso. A construção em área pública ou privada é condicionada à licença, concedida pelo órgão responsável, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal. Não comprovando a parte autora a integral obediência aos requisitos legais para a execução de edificações em áreas públicas, inexiste vício ou ilegalidade na pretensão demolitória da Administração, devidamente embasada no Código de Edificações do Distrito Federal (artigo 133, § 1o, da Lei no 6.138/2018), no legítimo exercício do Poder de Polícia e na regular autoexecutoriedade dos atos administrativos do Poder Público. É descabida a pretensão da autora de realocação para outro imóvel, devido à necessidade de demolição de construção erigida em área pública não passível de regularização, sem que haja prévia participação da interessada em programa habitacional de interesse social, na forma prevista na Lei no 3.877/2006, que dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal, sob pena de preterição dos demais interessados que preencham os requisitos legais e atendam às exigências no momento oportuno. (APC 0712865-27.2019.8.07.0018, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 16/9/2020, DJe 6/10/2020) Ao depois, embora não se possa desconsiderar as medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2), inviável considerar, desde logo, que eventual intimação demolitória não observará o prazo que lhe é conferido na lei. Ademais, sem comprovação cabal de uma situação concreta capaz de submeter o administrado ou sua família ao risco de contágio do vírus em razão do ato impugnado, a crise sanitária provocada pela Covid-19 não pode servir de escudo a ocupações irregulares de área pública, em prejuízo ao meio ambiente sustentável, e obstar atuação do poder de polícia para combater tais irregularidades. Enfim, não vislumbro o periculum in mora, porquanto a “notícia” de que o DF Legal estaria se preparando para promover ações demolitórias na área ocupada pela agravante data de 13.11.2020, e não há qualquer informação de que tais ações estejam em vias de ocorrer. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 77320096 na origem (processo n. 0707494-48.2020.8.07.0018). [2] Lei Distrital n. 6.302/2019: “Art. 1o Fica extinta a Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis, autarquia sob regime especial, criada pela Lei no 4.150, de 5 de junho de 2008. Art. 2o Fica criada, na estrutura administrativa do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal.”